Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, depura-se que o ilustre patrono da ré – Credbrasil Assessoria, Consultoria e Serviços Financeiros Ltda. –, Dr. Adelino de Carvalho Tucunduva Junior, OAB/DF no 04.059, apresentara, no prazo de contrarrazões ao apelo aviado pela parte autora, petição informando o falecimento da única sócia e representante da empresa ré, que seria constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI –, nos termos da sua inscrição cadastral, a Sra. Renata Pacheco de Matos, consoante cópia da certidão de óbito que apresentara. Defronte o noticiado, fora determinada a intimação[1] da apelante para se manifestar sobre o reportado, inclusive para esclarecer a forma de constituição da apelada, de forma a ser encaminhada a solução decorrente do havido, tendo a recorrente registrado[2] que a apelada – constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, porte ME – ainda consta com a situação cadastral ativa perante a Receita Federal e que o ato constitutivo da contraparte dispõe que, em caso de óbito do sócio, a sociedade dará continuidade em suas atividades com os respectivos herdeiros/sucessores. Realçara, ainda, haver processo de inventário aberto em nome da falecida sócia em que fora designado inventariante. Destarte, tendo em vista que a procuração[3] outorgada ao causídico da apelada fora subscrita ainda pela extinta sócia da pessoa jurídica e que não consta nos autos notícia de regularização de novo instrumento de mandato conferido pelos respectivos sucessores, intime-se pessoalmente o inventariante[4], via postal, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual da pessoa jurídica, exibindo, para tanto, instrumento de mandato em que figure como outorgante representado pela sua pessoa, a fim de prestigiar o exercício da ampla defesa e do contraditório. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação, devidamente certificados. De molde a ser preservada a ordem processual e diante da necessidade de ultimação de aludida diligência com aludido desiderato, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 50332112, fl. 291 [2] Petição de ID 50826593, fls. 293/296. [3] Procuração de ID 48716767, fl.158. [4] Luís Fernando Dias Guimarães (Autos no 0703860-51.2023.8.07.0014), consoante ID 159149022, fl. 308.